Tribunal: STF
Processo: HC 249216
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CAUTELAR INOMINADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA E HISTÓRICO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.11.2024, por Igor Novaes dos Santos, advogado, em benefício de Diego Miranda Nascimento, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 962.572/BA.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 6.3.2024 pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e porte de arma de fogo (caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003). Em 8.3.2024, na audiência de custódia, o juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da comarca de Irecê concedeu liberdade provisória ao paciente (e-doc. 3). 



    3. O Ministério Público ajuizou a Cautelar Inominada Criminal n. 8015219-62.2024.8.05.0000, no Tribunal de Justiça da Bahia, buscando fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente. Em 16.5.2024, a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual julgou procedente o pedido para decretar a prisão preventiva do paciente (e-doc. 5). Esta é a ementa:



    “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL INTERPOSTA PELO PARQUET SINGULAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO HOSTILIZADA QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO REQUERIDO, IMPONDO-LHE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUE MERECE ACOLHIMENTO. RÉU PRESO, EM FLAGRANTE NA DATA DE 06.03.2024, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE. APREENSÃO DE MAIS DE 400(QUATROCENTOS)G DE CRACK E DUAS ARMAS DE FOGO. RECORRIDO QUE EXERCE A FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO TRÁFICO, TENDO SIDO NOVAMENTE PRESO EM FLAGRANTE, NO MÊS DE ABRIL DESTE ANO, ACUSADO DE TER COMETIDO OS DELITOS DE SEQUESTRO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS. MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA, PERICULOSIDADE SOCIAL E RECIDIVA DEMONSTRADOS. CONTUMÁCIA INCONTESTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DE NATUREZA GRAVE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR REQUESTADA E ORA CONFIRMADA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RESE INTERPOSTO ATÉ SEU JULGAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AÇÃO CAUTELAR CONHECIDA E, NO MÉRITO, JULGADA PROCEDENTE”.



     



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 962.572/BA no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 21.11.2024 (e-doc. 6).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da custódia preventiva do paciente.



    Argumenta que “a Medida Cautelar Inonimada Criminal não é um Recurso válido, eis que este está sendo confundido com Mandado de Segurança, o que não pode prosperar através das súmulas expostas Súmula 604 STJ e Súmula 267 STF” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO FOI REMETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, OU SEJA, FORA TÃO SOMENTE ARQUIVADO, SEM APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, ESTANDO O PACIENTE PRESO, ATÉ A PRESENTE DATA” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se o deferimento de liminar em habeas corpus para fim de RELAXAR A PRISÃO, conforme decidiu a 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ pela liberdade provisória, bem como pela NÃO REMESSA DO RESE. 



    Logo, requer assim a concessão do writ ao final em caráter definitivo, ao final, eis que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal. 



    Por derradeiro, pugna a defesa para que estes ilustres julgadores considerem o entendimento do desse próprio Superior Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal Federal, conforme Sumulas 604 e 267, respectivamente, pois a Medida do MP e o consequente acolhimento do TJBA gerou constrangimento ilegal” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, configuraria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou colegiadamente o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao decretar a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça da Bahia ressaltou as circunstâncias pessoais do paciente, nestes termos:



    “Nessa toada, urge destacar que o Recorrido, no mês transato(abril/2024), foi preso, novamente em flagrante, pela prática dos crimes de sequestro, disparo de arma de fogo e porte ilegal de armas, o que evidencia a sua dedicação à prática de atividades criminosas de natureza grave, conforme registrado, recentemente, pelo Parquet Singular-ID n. 61404653. 



    Assentado isto, tem-se que não remanesce qualquer dúvida acerca da contumácia do Réu, se mostrando este como um indivíduo de alta periculosidade, cujo afastamento do convívio social se torna uma medida impositiva. 



    Logo, denota-se imprescindível que o Recorrido seja cautelarmente privado do seu jus libertatis, não só para garantir a ordem pública, pois, uma vez liberto, poderá comprometer a aplicação da lei penal, a segurança e a paz social, diante da possibilidade real de continuar delinquindo, visto ser uma pessoa destemida que tem, como meio de vida, a prática de crimes” (fl. 9, e-doc. 5).



    Ao denegar a ordem no habeas corpus, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Primeiramente, verifico que a alegação de excesso de prazo para o envio do recurso em sentido estrito não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame da questão por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Prosseguindo, prevalece nesta Casa o entendimento de que ‘é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado’ (HC n. 572.583/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020). (...)



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se está diante da apreensão de ‘um revólver calibre 38, 470g (quatrocentos e setenta gramas) de Crack, balança de precisão e diversas munições de calibre 38’ (eSTJ fl. 407) e destacou o Magistrado de piso, sobretudo, a reiteração delitiva do paciente, asseverando que ‘no mês transato(abril/2024), foi preso, novamente em flagrante, pela prática dos crimes de sequestro, disparo de arma de fogo e porte ilegal de armas, o que evidencia a sua dedicação à prática de atividades criminosas de natureza grave’ (e-STJ fl. 411). 



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. (...)



    Ademais, é cediço neste Tribunal Superior que ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” (fls. 2-7, e-doc. 6).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados na cautelar inominada, conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas a quantidade e natureza da droga apreendida (470g de crack), as circunstâncias da prisão (apreensão de balança de precisão, munições e arma de fogo), e as condições pessoais, pois o paciente tem histórico de prisão por crimes de sequestro e porte de arma de fogo.



    11. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora